Tribunal: TJSP
Processo: 2134440-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM APP. 1. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA. MUNICÍPIO DE INDAIATUBA. De acordo com o constante nos autos, há indícios de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, embora existam licença e autorizações possivelmente irregulares do Poder Público. Obrigações de fazer e não fazer

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM APP. 1. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA. MUNICÍPIO DE INDAIATUBA. De acordo com o constante nos autos, há indícios de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, embora existam licença e autorizações possivelmente irregulares do Poder Público. Obrigações de fazer e não fazer que devem ser determinadas como medida acautelatória do meio ambiente. Impossibilidade de realização de novas intervenções na área. Estando o lote inserido em APP, deve o ocupante se submeter à legislação ambiental, que restringe o uso da propriedade. Presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência a fim de embargar a obra, impedir a ocupação humana, determinar a fixação de placa indicativa do embargo e a expedição de mandado de constatação. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONTINUAÇÃO DAS OBRAS NO INTERIOR DA CONSTRUÇÃO. Impossibilidade. Elementos dos autos que indicam a irregularidade da construção e a degradação ambiental, de modo que a ocupação e continuação das obras não apenas colocam em risco a preservação da área, como aprofundam as dificuldades para, eventualmente, reverter o que foi edificado 3. Decisão que concedeu a tutela de urgência mantida. Recurso desprovido